Tribunal: TJDFT
Processo: 0726907-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INDULTO PLENO. DECRETO No 9.246/2017. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DAS PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS PAGAS APÓS A EDIÇÃO DO DECRETO. RECURSOS QUE AINDA NÃO FORAM DESTINADOS ÀS INSTITUIÇÕES SOCIAIS VINCULADAS AO JUÍZO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Considerando que a prestação pecuniária possui natureza jurídica indenizatória, destinando-se a reparar o dano causado pelo crime à vítima ou a sociedade, é cabível a restituição de valores pagos a título de prestação pecuniária junto ao Juízo da Execução, após a publicação do Decreto no 9.246/2017, que concedeu indulto pleno ao sentenciado, uma vez que não houve o repasse dos valores depositados em conta judicial à instituição social.
2. Recurso conhecido e provido para determinar a restituição dos valores pagos a título de prestação pecuniárias, recolhidos após a publicação do Decreto no. 9.246/2017.